Tribunal: TJSP
Processo: 2034716-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
PESQUISAS DE BENS
– Execução de título extrajudicial – Pesquisa de bens pelos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, mesmo que já realizada, se decorrido prazo razoável – Possibilidade:

– É admissível a renovação da pesquisa de bens pelos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, mesmo que anteriormente realizada, quando decorrido prazo razoável.

RECURSO PROVIDO.